Tribunal: STF
Processo: Pet 15070
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição pedido formulado pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da SABESP (AAPS), na qual a requerente pleiteia a concessão de tutela recursal de urgência com atribuição de efeito suspensivo ativo ao Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente as Suspensões de Liminar nº 1.834/SP e 1.835/SP.
A AAPS sustenta que o pedido é cabível e urgente para evitar grave dano irreparável aos beneficiários, majoritariamente idosos com mais de 80 anos, diante da paralisação de processos que tramitam há quase 25 anos. Argumenta que a decisão impugnada extrapolou os limites da contracautela, pois não apenas preveniu desembolso de valores, mas paralisou integralmente as execuções.
É o relatório. Decido.
De início, pontuo que o direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10.230-AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), DJe de 18.03.2023.
Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo regimental, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é expresso ao vedar tal hipótese (art. 317, § 4º, do RISTF). Seguindo essa orientação, destaco o seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. INCIDENTE NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE (ART. 317, § 4º, DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AC 3907-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.09.2015).
Ainda que superado esse óbice, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, então Presidente, julgou procedente o pedido de suspensão, considerando que a execução provisória da sentença coletiva — que determinava o reenquadramento de aposentados e pensionistas da Sabesp com base em novo plano de cargos e salários — poderia gerar um passivo superior a R$ 1,6 bilhão, elevar em 20% os gastos com complementação de aposentadoria e comprometer a capacidade econômico-financeira da concessionária. Tal impacto afetaria o equilíbrio da concessão e a manutenção adequada do serviço público essencial de saneamento. Ressaltou, ainda, que a redução de investimentos decorrente desse cenário prejudicaria a meta legal de universalização do saneamento básico até 2033, colocando em risco políticas públicas fundamentais para saúde e meio ambiente.
Não se verifica, portanto, hipótese excepcional que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo regimental. Ademais, em juízo mínimo de probabilidade quanto à tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, o Relator considerou que a decisão impugnada destoava da jurisprudência consolidada, segundo a qual vantagens vinculadas a avaliações de desempenho não se estendem automaticamente a inativos, reforçando a plausibilidade jurídica do pedido. A decisão foi assim ementada:
“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Suspensão de liminar. Complementação de aposentadoria no âmbito da Sabesp. Reenquadramento de inativos em novo plano de cargos e salários por decisão judicial. Procedência do pedido.
I. Caso em exame:
1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou o reenquadramento de inativos da Sabesp em novo quadro de cargos e salários para fins de recebimento de complementação de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).
III. Razões de decidir:
3. O dever de complementação de aposentadorias e pensões de ex-empregados das empresas públicas paulistas e do Estado de São Paulo foi instituído pelas Leis Estaduais n.º 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958. A complementação corresponde à diferença entre o valor do benefício pago pelo órgão previdenciário e o vencimento a que fazem jus os empregados ativos. Esse direito foi revogado com a Lei Estadual nº 200/1974, que ressalvou os empregados admitidos anteriormente à sua vigência.
4. Portanto, as leis estaduais concederam o regime de paridade aos empregados públicos. Diante disso, deve ser observada a interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, construída a partir do texto originário do art. 40, § 8º, da Constituição. A existência de matéria constitucional autoriza o conhecimento deste pedido de suspensão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Nesta via processual, o mérito da demanda originária é analisado de forma superficial, na medida necessária para verificar a plausibilidade jurídica das alegações. No caso, o entendimento adotado pela Justiça do Trabalho parece contrariar a jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que as verbas remuneratórias vinculadas a avaliações de desempenho para os servidores ativos não são automaticamente extensíveis a aposentados e pensionistas. Além disso, a gestão por desempenho é medida que potencializa a eficiência na Administração Pública, não representando, por si, qualquer violação ao direito de inativos e pensionistas à paridade.
6. O cumprimento da sentença coletiva para todos os potenciais beneficiários pode superar R$ 1,6 bilhão. A implantação imediata da decisão nos contracheques dos empregados públicos aumenta em 20% os gastos com a complementação de aposentadoria. O dispêndio de valores nesse patamar inevitavelmente reduz a capacidade econômico-financeira da concessionária, compromete o equilíbrio da concessão e prejudica a manutenção do serviço público em níveis adequados.
7. A limitação de investimentos igualmente prejudica a universalização do saneamento básico até 31.12.2033, estabelecida como meta pelo art. 10-B da Lei nº 11.445/2007, incluído pela Lei nº 14.026/2020. Não se pode perder de vista que o adequado tratamento de água e esgoto é uma das políticas públicas mais essenciais para o desenvolvimento do país, especialmente em matéria de saúde pública.
IV. Dispositivo:
8. Pedido que se julga procedente.”
Verifico, portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do recurso; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente